Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. SUFICIÊNCIA (TEMA 1.132 DO STJ). REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGA DA MORA NÃO EFETIVADA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se das razões recursais argumentos no sentido de rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem, tendo havido correlação entre a causa de pedir recursal e a fundamentação adotada na sentença, bem assim entre àquela e o pedido de reforma da sentença, razão pela qual se tem por satisfeito o princípio da dialeticidade recursal.
2. Insubsistente a alegada inovação recursal. As questões alegadas na apelação acerca da i) não constituição em mora porque a notificação não foi assinada pelo devedor/apelante, ii) abusividade das cláusulas contratuais e iii) adimplemento substancial foram objeto de análise no curso da instrução processual e definidas em sentença. Nenhuma inovação pode ser reconhecida.
3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/1969 nos termos do que definido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial Repetitivo 1.622.555/MG, Rel. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017: “para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente”.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Tema 1.132, sob a sistemática dos recursos repetitivos: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. A correspondência foi enviada para o endereço constante do instrumento contratual, é o quanto basta nos termos do que definito pelo Tema 1.132, sendo dispensada prova do recebimento.
5. Os §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, possibilitam a discussão de possíveis abusividades de cláusulas contratuais no bojo de ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária em garantia, desde que o devedor fiduciante purgue a mora, pressuposto não comprovado na espécie.
6. Recurso conhecido e desprovido.